Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO INFORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO E DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, II e IV, c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal), em razão da subtração fraudulenta de cartão bancário de idosa, com a realização de operações financeiras indevidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da sentença por basear-se exclusivamente em provas inquisitoriais; (ii) avaliar a suficiência probatória para a condenação dos réus; (iii) examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena por participação de menor importância; (iv) reavaliar a dosimetria da pena e a fixação da indenização mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a condenação se encontra amparada em conjunto probatório robusto, composto por prova técnica, testemunhal e documental, notadamente os depoimentos da vítima, os laudos periciais, as imagens de segurança e a apreensão do cartão subtraído.
4. A participação inicial e estruturante na fraude afasta a tese de participação de menor importância.
5. É legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado relevante prejuízo à vítima.
6. É cabível a fixação de indenização mínima no juízo criminal, quando presentes pedido expresso e a prova do dano.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido desprovido.